Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-64.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802551-64.2022.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF. ADOLESCENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I - O Município de Paragominas arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. As questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II – O Município de Paragominas alegou a nulidade da decisão, contudo, não se revela necessária a manifestação prévia da autoridade pública, uma vez que se trata da proteção do direito à vida. Portanto, quando se trata de um direito indisponível, é irrazoável exigir a prévia audiência do Poder Público quando os requisitos legais estão presentes para conceder uma medida liminar em uma Ação Civil Pública. Preliminar de nulidade de decisão rejeitada;

III – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando o Município e o Estado do Pará a obrigação descrita na exordia, com o objetivo de viabilizar a transferência do adolescente para o hospital Ophir Loyola em Belém/PA, assim com a concessão de todo o tratamento.

V- O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO:

Ex positis
, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, c/c art. 23, II, e art. 196, ambos da Constituição Federal, julgo
ACOLHO
o pedido inicial para
condenar
o
Estado do Pará e o Município de Paragominas
a viabilizar a transferência do infante
RAFAEL FONSECA SOUZA
para o hospital
OPHIR LOYOLA
em Belém/PA, bem como a concessão de todo o tratamento deste, extinguindo o processo com resolução do mérito. Processo isento de custas, conforme preceptivo do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
.
Deixo de condenar a parte demandada em honorários, diante da figuração do Ministério Público como substituto processual no polo ativo.

Na mencionada ação (id nº
13810272 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a mãe do menor Rafael Fonseca Souza o procurou para informar que o filho sofre de esclerose múltipla e realiza Tratamento Fora do Domicílio – TFD, na cidade de Belém/PA.

Asseverou que a mãe informou que os médicos recomendam atendimento de seu filho no Hospital Ophir Loyola, que oferece tratamento adequado para o caso do menor, contudo, o setor TFD de Paragominas sempre encaminha o adolescente para outros hospitais.

Declarou que a genitora forneceu o laudo médico que comprova a indicação médica para tratamento no Hospital Ophir Loyola. E por isso, procurou o Ministério Público almejando o melhor tratamento do seu filho, pois a saúde do adolescente é grave.

Aduziu, em síntese, que
o direito à vida e a saúde são direitos indisponíveis e devem ser prestados universalmente pelo Poder Público, sendo indeclinável, vez que se trata de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, e direito indisponível ao pleno exercício da cidadania, e, devendo, portanto, ser observado o princípio igualitário no acesso e no atendimento pela oferta do sistema único da saúde inserido no sistema jurídico nacional.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
13810296 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Paragominas interpôs recurso de apelação (id. nº
13810300 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que
não se fazem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do Autor, uma vez que a competência do Município é informar através do sistema (Central de Regulação), e o mesmo direciona o paciente para o Hospital que tem vaga para o devido tratamento.

Assevera que
o juízo
a quo
não direcionou o cumprimento da decisão, a qual é incumbida ao judiciário nas decisões sobre processos dessa natureza, a fim de dar maior efetividade ao cumprimento da decisão.

Alega que há impossibilidade de concessão de liminar em ação civil pública sem prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.
Assim, conclui-se pela decretação de

nulidade da medida liminar ante a inobservância do que estabelece o art. 2º da Lei n. 8.437/1992, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa

Declara que o Município não contempla a rede de atenção à saúde de alta complexidade, e sustenta que possui a ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a presente ação tem como objeto a transferência do autor para outro hospital, a fim de garantir todos os meios adequados para o tratamento especializado que necessita, sendo a liminar cumprida conforme documentação em anexo aos autos.

Ressalta que mesmo sendo cumprida a liminar pelo Município, a responsabilidade é do Estado do Pará, tendo em vista que é de alta complexidade e de competência Estadual.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
13810308 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
13855449 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
14775848 - Pág. 1)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Paragominas arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Desse modo, o apelante não pode eximir-se de viabilizar a transferência do adolescente ao Hospital Ophir Loyola, tendo e vista que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

De acordo com a preliminar de nulidade da decisão, arguida pelo recorrente em razão da ausência de oitiva do Poder Público antes da concessão da liminar, com fulcro no art. 2º da Lei nº 8.437/92, o qual apresenta a seguinte formulação:

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública,
a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

É inegável que o dispositivo legal aborda a impossibilidade de conceder uma liminar sem a realização de uma audiência, que tem como objetivo permitir a manifestação do Ente Público. No entanto, vale ressaltar que o instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, promove a eficiência da prestação jurisdicional e deve ser aplicado de forma superficial, a fim de fornecer à parte envolvida uma medida temporária de satisfação de seus interesses, evitando que a eficácia da tutela definitiva se esgote devido à passagem do tempo.

Nesse sentido, quando se trata de situações urgentes como o caso
sub examine
, o juiz faz uma breve análise dos direitos em conflito na demanda, o que levou, neste caso, a uma redução do princípio do contraditório em favor do direito à vida, um bem legal protegido pela
Lex Mater
.

A seguir, vejamos uma jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de

manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2º da Lei 8.437/1992, antes da

concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto,

notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão.
2. Inviável o reconhecimento da nulidade na hipótese, em razão da ausência de

prejuízo, uma vez que houve manifestação da autoridade pública (por mais de uma vez)

sobre os fatos narrados na inicial. Aplicação do princípio pas de nullités sans grief. 3. É

inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento. 4. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo

constitucional. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 290.086/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013).

Assim sendo, não se revela necessária a manifestação prévia da autoridade pública, uma vez que se trata da proteção do direito à vida. Portanto, quando se trata de um direito indisponível, é irrazoável exigir a prévia audiência do Poder Público quando os requisitos legais estão presentes para conceder uma medida liminar em uma Ação Civil Pública.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante e o Estado do Pará a obrigação de fazer, com o objetivo de viabilizar a transferência do adolescente Rafael Fonseca de Souza para o hospital Ophir Loyola, indicado por prescrição médica, para um melhor tratamento do interessado.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que o adolescente Rafael Fonseca de Souza, é
portador de Esclerose Múltiplas
, realiza tratamento fora do domicílio – TDF, na cidade de Belém/PA, e
precisava de tratamento médico adequado à patologia apresentada, pois os médicos recomendam o atendimento do paciente no Hospital Ophir Loyola, para a melhor garantir sua sobrevivência.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Dentro dessa perspectiva, não é possível que o apelante tente se eximir da responsabilidade de garantir o acesso à saúde, pois, de fato, o relatório médico indica que o adolescente necessita de tratamento realizado no Hospital Ophir Loyola, para tratar a enfermidade que o afeta e, a afirmação de que o caso é de alta complexidade e que o município já cadastrou o paciente no sistema de regulação não implica desobrigação total no que diz respeito ao fornecimento dos cuidados de saúde solicitados na exordial.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2023